Tribunal: TJBA
Processo: 8061362-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061362-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HEBER IBRAHIM RIBEIRO Advogado(s): RAFAEL RENAN AMARAL DE OLIVEIRA, VITOR DIAS UZE DA SILVA AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SUA INTEGRALIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 99, § 3º, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RENDA LÍQUIDA MODESTA. SUPEREENDIVIDAMENTO E ENCARGOS FAMILIARES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão integral da gratuidade da justiça em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido liminar, limitando-se à redução das custas iniciais. O Agravante sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais, por perceber renda líquida modesta, encontrar-se superendividado em razão de empréstimos consignados e ser o único responsável pelo sustento de duas filhas menores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se restaram demonstrados os pressupostos legais para a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como a legitimidade do indeferimento parcial fundado na possibilidade de pagamento reduzido das custas. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, somente afastável mediante prova concreta em sentido contrário. 4. O conjunto probatório acostado aos autos — contracheques, declaração de hipossuficiência, extratos bancários, documentos fiscais e comprovação de encargos familiares — evidencia situação de insuficiência de recursos, com renda líquida comprometida por descontos consignados e despesas essenciais. 5. A exigência de custeio, ainda que parcial, sem a demonstração inequívoca de capacidade financeira, vulnera o direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV). 6. A escolha do rito processual constitui prerrogativa da parte, inexistindo competência exclusiva dos Juizados Especiais, não sendo lícito restringir a concessão da gratuidade da justiça com base nessa opção. 7. Comprovada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão integral da assistência judiciária gratuita, com a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de capacidade econômica. 2. Demonstrada, por documentação idônea, a insuficiência de recursos e o comprometimento da renda com despesas essenciais, é devida a concessão integral da gratuidade da justiça, sendo vedada a restrição do benefício com fundamento na mera possibilidade abstrata de pagamento parcial das custas.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061362-75.2025.8.05.0000, sendo Agravante Heber Ibrahim Ribeiro e Agravado Banco Master S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator